Tribunal: TJSP
Processo: 2175579-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Sentença condenatória proferida, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175579-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente BRUNO
DA SILVA LIMA e Impetrante ROSE MARTA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175579-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3220
2
VOTO No 3220
Habeas Corpus Criminal Processo no 2175579-30.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Paulo 6a Vara Criminal Central
Paciente: Bruno da Silva Lima
Impetrante: Rose Marta Moreira
HABEAS CORPUS Sentença condenatória proferida, com
expedição de alvará de soltura
Perda do objeto

Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pela Dra. Rose Marta Moreira a favor de BRUNO DA SILVA LIMA contra
ato do Juízo da 6a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, com
a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente está preso desde 17/04/2020, sem que tenha o encerramento da
instrução e o julgamento do feito. Afirma que por três vezes a data da
audiência foi alterada, estando prevista para 25/09/2020. Argumenta que
o paciente é primário e de bons antecedentes. Requer a concessão da
liminar para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 07/08), sendo
solicitadas as informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.11/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175579-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3220
3
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
às fls. 15/19.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais, que o paciente
foi condenado por sentença datada de 25/09/2020 , à pena de três
anos, dez meses e vinte dias de reclusão e ao pagamento do valor
correspondente a trezentos e oitenta e oito dias-multa, por infração
ao artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no
11.343/06. Nos termos do que dispõe o artigo 44 do Código Penal,
excepcionalmente, foi SUBSTITUIDA a pena privativa de
liberdade pela restritiva de direitos, na forma de prestação de
serviços à comunidade, cujas condições serão estabelecidas pelo
Juízo das Execuções Criminais, e mais dez dias-multa, calculada a
unidade em seu mínimo legal. Em caso de revogação do benefício,
foi fixado o REGIME ABERTO, determinando-se a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA (FLS. 240/249 dos autos originais).
Foi expedido o respectivo Alvará de Soltura em
favor do paciente na mesma data (fls.251/252 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175579-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3220
4
Uma vez colocado o paciente em liberdade,
insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção do
artigo 659 do Código de Processo Penal “Se o juiz ou tribunal
verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará
prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores: “Habeas corpus
objeto
uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio
órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo
da medida.” (STF RHC 80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA
a ordem de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA